Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731601-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JABIS ALVES MOREIRA, TERESITA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA AGRAVADO: WELITON ROBERTO DA SILVA, EDVALTO DE ALMEIDA SILVA, ABRAAO DA SILVA COSTA D E S P A C H O Verifica-se que o agravado Weliton Roberto da Silva não foi intimado para apresentar contrarrazões, consoante certidões de IDs 64692401 e 66158987, haja vista não ter sido encontrado pelo oficial de justiça nos endereços disponíveis ao Juízo. Em análise aos autos de origem, contudo, observa-se que foi determinada a citação por edital do referido réu em 10/12/2024 (ID 220326228). Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, aguarde-se o prazo regular do edital de citação e, então, intime-se o agravado Weliton Roberto da Silva, por meio do advogado então constituído ou da curadoria especial lhe nomeada, para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, renove-se vista ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora